Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-47.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003887-47.2018.811.0006
Recorrente: FLÁVIO ODEMAR GATTASS e OUTRA
Recorridos: FUNDAÇÃO ZERBINI
BRADESCO SAÚDE S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 96521953) interposto por FLÁVIO ODEMAR GATTASS e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89948981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO IMPUTADO À DENUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Conforme já decidido nos autos do Recurso de Apelação Cível de no 1002118-72.2016.8.11.0006 (vinculado aos presentes autos) e ao revés do que tentam fazer crer, restou demonstrado que, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, encerrado em 30.6.2016, à toda evidência, a denunciada, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo primeiro requerido, ora apelante. II - Noutras palavras, havendo a rescisão contratual a pedido da empresa contratante/estipulante, não há como obrigar a operadora de plano de saúde que, após a data da sua rescisão, mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados. (RAC n° 1003887-47.2018.811.0006, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 94357972.
Os recorrentes alegam em suas razões:
(i) violação aos art. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC, ao argumento de aplicabilidade do CDC e nulidade de cláusulas contratuais. Sustenta que era beneficiário de plano de saúde no momento que obteve autorização para realizar o procedimento cirúrgico e que em momento algum foi informado do alegado cancelamento do plano ou que o procedimento estaria sendo realizado em autorização do plano de saúde.
(ii) divergência jurisprudencial no sentido de que as operadoras de plano de saúde não podem interromper o tratamento dispensado ao beneficiário, mesmo que rescindido o contrato coletivo antes firmado com seu empregador ou entidade de classe.
Recurso tempestivo (id. 96657994).
Isento de preparado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 96616982).
Contrarrazões (id. 99231961 e 99863966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Na hipótese dos autos os recorrentes sustentam que o primeiro recorrente era beneficiário de um plano de seguro saúde no momento em que obteve autorização para realização da cirurgia, razão pela qual a operadora do plano deveria arcar com o valor cobrado na ação.
Por não vislumbrar direito aos recorrentes, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem no sentido de que se o procedimento cirúrgico foi realizado após o término da vigência do “Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar”, à toda evidência, não há obrigatoriedade da operadora do plano de custear as despesas com a cirurgia realizada, nem mesmo como obrigar que esta última mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados.
Assim consignou o acórdão hostilizado:
“(...) restou demonstrado que, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, encerrado em 30.6.2016, à toda evidência, a denunciada, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo primeiro requerido, ora apelante.”. (grifei).
Conforme relatado, a recorrente ampara-se no argumento de que a partir da provável ofensa aos arts. 47 e 51, IV, §1o, II, do CDC, no momento em que obteve a autorização para realizar a cirurgia que lhe foi prescrita, ainda era beneficiária do plano de saúde.
Afirma que ainda que a iniciativa de rescisão contratual tenha partido da estipulante, sua empregadora à época, seria devida a manutenção do tratamento de saúde até a sua conclusão, considerando que já havia obtido a autorização para a realização do procedimento.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Com efeito, em caso similar ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1917843/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 21/06/2021, DJe 29/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a ofensa aos arts. arts. 47 e 51, IV, §1o, II, do CDC.
Com efeito, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça